Tribunal: TJES
Processo: 5006228-97.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006228-97.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5006228-97.2025.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO SANTOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE VOZ E DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a ilicitude na interrupção dos serviços de telefonia móvel titularizados pelo recorrido. O
decisum
objurgado impôs à recorrente a obrigação de restabelecer o serviço, sob pena de multa coercitiva fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos extrapatrimoniais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a higidez da prestação do serviço e a ausência de conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar. Defende a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e da multa aplicada.

3.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

4.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

5.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

6.

Adentrando ao mérito, entendo que a sentença não comporta reparos quanto ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços, porquanto a recorrente não logrou desconstituir o direito autoral. As telas sistêmicas apresentadas pela defesa sucumbem diante da robusta prova produzida pelo autor (vídeos e protocolos), que destacou o defeito na rede da operadora ao demonstrar o funcionamento do aparelho com chip de outra empresa. Assim, comprovada a inoperância injustificada e a falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva,
ex vi
art. 14 do CDC, devendo a recorrente reparar os danos causados independentemente de culpa.

7.

Nesse caminhar, o dano moral resta configurado. A interrupção injustificada do serviço de telefonia e dados móveis por longo lapso temporal, privando o recorrido de ferramenta essencial ao seu mister jornalístico, constitui falha grave que suplanta o mero dissabor. Trata-se de experiência causadora de perplexidade, angústia e padecimento moral, sensível ao comum dos homens, caracterizando a lesão extrapatrimonial. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima, máxime diante dos reflexos em sua atividade profissional. Descurando das cautelas ordinárias, exsurge a culpabilidade da fornecedora pela lesão, o que de resto transparece indiferente, ante a tônica objetiva de sua responsabilidade. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

Contudo, o
quantum
indenizatório fixado na origem merece ser parcialmente reformado. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando a extensão da falha do serviço e as peculiaridades do caso concreto, impõe-se a redução da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que se revela apto a compensar o abalo sofrido e cumprir, de forma equilibrada, o caráter punitivo-pedagógico da medida.

9.

Noutro giro, quanto à multa cominatória, a pretensão de redução ou afastamento deve ser rechaçada, visto que o valor fixado na origem se afigura proporcional e necessário diante da grave recalcitrância da recorrente no cumprimento da ordem judicial. Nesse contexto, a penalidade é medida necessária para assegurar a autoridade da jurisdição, bastando à parte cumprir a obrigação para eximir-se de sua incidência.

10.

Por fim, no que concerne ao pleito recursal para aplicação da Taxa Selic quanto aos juros e correção monetária, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece qualquer reparo. O comando sentencial já determinou expressamente a incidência da referida taxa, em estrita observância à Lei n.º 14.905/2024 e ao artigo 406 do Código Civil.

11. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada e
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo incólumes os demais termos da sentença
.

12. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)